Tribunal: TJDFT
Processo: 0747217-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Civil. Apelação Cível. Contrato de carro por assinatura. Indisponibilidade do veículo durante reparo. Oferta de carro reserva prevista no contrato. Recusa pelo consumidor. Cobranças mantidas. Danos morais não configurados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de rescisão contratual, restituição de valores (simples e em dobro) e indenização por danos morais em contrato de carro por assinatura, reconhecendo a regularidade das cobranças e o registro da oferta de carro reserva, recusada pelo consumidor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a paralisação do veículo por defeitos pontuais, com oferta de carro reserva contratualmente prevista, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar rescisão e devoluções; e (ii) aferir se, no contexto de oferta válida de substituição e ausência de prova de omissão informacional relevante, há dever de indenizar por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A oferta válida e tempestiva de meio substitutivo previsto no contrato (carro reserva) afasta a configuração de inadimplemento do fornecedor pela indisponibilidade temporária do bem durante reparo. A recusa do substituto rompe o nexo causal entre a paralisação e alegados prejuízos de fruição.
4. A manutenção de cobranças na vigência do ajuste, quando existente alternativa funcional de continuidade do serviço conforme pactuado, não se qualifica como cobrança indevida nem autoriza repetição em dobro na ausência de má fé.
5. A inversão do ônus da prova e o reconhecimento de abusividade contratual exigem demonstração de cláusula iníqua ou de omissão informacional relevante. Inexistentes esses elementos nos autos, preserva-se a validade do ajuste e a solução contratual para paralisações.
6. A mera frustração do consumidor, desacompanhada de ilícito ou de violação relevante a direitos da personalidade, não configura dano moral.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.651/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, Acórdão 1425048, 0704361 55.2021.8.07.0020, 2a Turma Recursal, j. 23.05.2022; e Acórdão 2046987, 0717189 78.2024.8.07.0020, 5a Turma Cível, j. 25.09.2025.